Tribunal: TJPA
Processo: 0011117-79.2018.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011117-79.2018.8.14.0005

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: JURANDY CARLOS LOUREIRO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. IRRESIGNAÇÃO. ARQUIVAMENTO
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO DE INQUÉRITO POLICIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Cabe exclusivamente ao Ministério Público enquanto titular da ação penal pública a iniciativa de requerimento de arquivamento de inquérito policial em andamento. Na forma do art. 28 do CPP c/c art. 129, inciso I, “
a
” da CF/88 e art. 251 do CPP.

2. Necessário retorno dos autos à Comarca de Origem para manifestação ministerial que entender necessária.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 17 e término em 24 de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa, que determinou a arquivamento do Inquérito Policial nº 00049/2017.007746-0, no qual figura como investigado JURANDY CARLOS LOUREIRO JUNIOR.

Consta nos autos do procedimento inquisitório que, no dia 16/12/2017, às 02h45min, na Avenida Tancredo Neves, durante a operação “Boas Festas”, vários veículos foram parados e os condutores submetidos a teste de etilômetro. O Sr. JURANDY CARLOS LOUREIRO JUNIOR testou positivo para embriaguez, razão pela qual foi encaminhado à Delegacia de Polícia para providências legais.

Em
despacho (ID 12469861 – Pág. 91)
proferido em 25/03/2022, o Juízo declarou que o Inquérito Policial em questão retornou, por mais de uma vez, à Autoridade Policial para o cumprimento de diligência, contudo não foi realizada. Desse modo, o Juízo consignou que, decorrido o prazo sem manifestação ministerial, seria tomado como renúncia tácita ao oferecimento da denúncia.

Assim, em
sentença (ID 12469866 – Págs. 97/98)
, o Juízo determinou o arquivamento do Inquérito Policial em razão de inércia do órgão ministerial, que não apresentou qualquer manifestação sobre o andamento do feito, ressalvada a hipótese do artigo 18 do Código de Processo Penal.

Em
Razões Recursais (ID 12469874 – Págs. 107/121)
, o representante do órgão ministerial alega que, ao determinar o arquivamento de inquérito policial de ofício, o Poder Judiciário opõe-se ao sistema acusatório e inviabiliza a missão imposta constitucionalmente ao Ministério Público, titular da ação, de modo que a decisão é equivocada e provoca graves prejuízos à persecução penal e à ordem pública.

Nesse sentido, requer a
anulação da r. sentença
, determinando o retorno dos autos à origem, com intuito de que sejam realizadas as diligências requeridas ou para que sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça.

Em
contrarrazões (ID 12469883 – Págs. 130/131)
, a defesa do apelado manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja conhecido e
improvido,
mantendo-se os termos da sentença prolatada por encontrar suporte na atualizada doutrina internacional.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

O Ministério Público ingressou com o recurso apelatório, visando reformar a sentença vergastada, posto que cabe ao Ministério Público o pedido de arquivamento do inquérito policial.

No caso em análise, é
necessário acolher o pleito recorrido
.

Vale registrar que
é vedado ao Juiz arquivar inquéritos e termos circunstanciados de ofício, haja vista que, no sistema acusatório, o Ministério Público é o titular da ação penal, conforme preconiza o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal
, e, portanto, tem a incumbência de promover o arquivamento de procedimentos investigatórios, cabendo à autoridade judiciária homologá-lo ou, se for o caso, proceder conforme previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal (com redação anterior à Lei 13.964/19, haja vista a suspensão determinada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6298 de relatoria do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal[1]), o qual assim determina:

“Art. 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. ”

Acerca do tema, ensina o doutrinador Guilherme Souza Nucci:

“Somente o Ministério Público, titular da ação penal, órgão para o qual se destina o inquérito policial, pode pedir o seu arquivamento, dando por encerradas as possibilidades de investigação. Não é atribuição da polícia judiciária dar por findo o seu trabalho, nem do juiz, como se pode ver na próxima nota, concluir pela inviabilidade do prosseguimento da colheita de provas. É possível, no entanto, que o representante do Ministério Público requeira o arquivamento, a ser determinado pelo magistrado, sem qualquer fundamento plausível. Ora, sendo a ação penal obrigatória, cabe a interferência do juiz, fazendo a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça para que, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal, possa dar a última palavra a respeito do caso. Por outro lado, caso as investigações sejam manifestamente infrutíferas e o promotor deseje prosseguir com o inquérito somente para prejudicar alguém, é possível a concessão de ordem de habeas corpus para trancar a investigação por falta de justa causa. Esta situação, no entanto, deve ser sempre excepcional.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 179.)

No mesmo sentido, é o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO DE OFÍCIO, SEM OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. DOUTRINA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O sistema processual penal acusatório, mormente na fase pré-processual, reclama deva ser o juiz apenas um “magistrado de garantias”, mercê da inércia que se exige do Judiciário enquanto ainda não formada a opinio delicti do Ministério Público. 2. A doutrina do tema é uníssona no sentido de que, verbis: “Um processo penal justo (ou seja, um due process of law processual penal), instrumento garantístico que é, deve promover a separação entre as funções de acusar, defender e julgar, como forma de respeito à condição humana do sujeito passivo, e este mandado de otimização é não só o fator que dá unidade aos princípios hierarquicamente inferiores do microssistema (contraditório, isonomia, imparcialidade, inércia), como também informa e vincula a interpretação das regras infraconstitucionais.” (BODART, Bruno Vinícius Da Rós. Inquérito Policial, Democracia e Constituição: Modificando Paradigmas. Revista eletrônica de direito processual, v. 3, p. 125-136, 2009). 3. Deveras, mesmo nos inquéritos relativos a autoridades com foro por prerrogativa de função, é do Ministério Público o mister de conduzir o procedimento preliminar, de modo a formar adequadamente o seu convencimento a respeito da autoria e materialidade do delito, atuando o Judiciário apenas quando provocado e limitando-se a coibir ilegalidades manifestas. Precedentes (RHC 96713, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 07/12/2010; HC 103725, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 14/12/2010; HC 106314, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 21/06/2011; RHC 100961, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 06/04/2010). 6. Agravo Regimental conhecido e provido.(STF – Inq: 2913 MT, Relator: Min. DIAS TOFOLI, Data de Julgamento: 01/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 20-06-2012 PUBLIC 21-06-2012).

É ainda a orientação jurisprudencial pátria:

ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL DE OFICIO PELO MAGISTRADO. INVIABILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial determinando-se o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da opinio delicti ou que seja proposto pelo Parquet o arquivamento do inquérito policial, nos termos no voto da relatora. (10001744, 10001744, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-24)

ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO PERTENCE EXCLUSIVAMENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ART. 28 DO CPP C/C ART. 129, INC. I DA CF E ART. 251 DO CPP. ERROR IN PROCEDENDO. CONFIGURADO. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002924-86.2018.8.16.0048 - Assis Chateaubriand - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO BRUNA GREGGIO - J. 08.06.2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO, PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, COMO CORREIÇÃO PARCIAL. ARTIGO 335 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/PR. ARQUIVAMENTO DO TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA PARA PROPOR O ARQUIVAMENTO DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENQUANTO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA. ARTIGO 28 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O ARTIGO 129, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 251 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. DECISÃO ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0002102-41.2020.8.16.0141 - Realeza -

Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO -

J. 16.05.2022)

Portanto, resta demonstrado o
error in procedendo
adotado pelo magistrado de primeira instância, na condução do procedimento investigatório, o qual culminou em nítida inversão tumultuária de atos legais.

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do apelo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de anular a decisão que determinou o arquivamento do Inquérito Policial determinando-se o encaminhamento dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a consequente remessa ao órgão ministerial com atribuições perante aquele juízo, para o fim de viabilizar a formação da
opinio delicti
ou que seja proposto pelo Parquet o arquivamento do inquérito policial.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023